Tribunal: TJSP
Processo: 1022396-75.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e consignação incidental – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Possibilidade de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e consignação incidental – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro em razão da expressa previsão em contrato firmado, em 11.07.2018, na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita verba - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Seguro de proteção financeira e assistência 24 horas - Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Ilegalidade da cobrança reconhecida, porquanto imposta a contratação com seguradoras previamente determinadas pela instituição financeira credora – Venda casada configurada – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.